Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-04.2022.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001824-04.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ANDREA GREGORIO DA SILVA - CPF: 000.132.141-28 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001824-04.2022.8.11.0008

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA:

ANDREA GREGORIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos da Ação declaratória c/c indenizatória, ajuizada por
ANDREA GREGORIO DA SILVA
,

que

julgou procedentes os pedidos para
“
1. DECLARAR
inexistente a relação contratual em relação ao cartão de crédito entre a parte autora e o BANCO SANTANDER S.A (ANTIGO BANCO OLÉ) e consequentemente nulo o contrato descrito na inicial;
2. CONDENAR
o BANCO BMG a restituir à parte consumidora todos os valores que lhe foram indevidamente cobrados e pagos, sem prejuízo de eventuais cobranças realizadas em momento posterior ao ajuizamento da ação (a ser apurada em cumprimento de sentença) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido), sendo que, em contrapartida, a parte autora deverá restituir ao requerido as quantias pagas a ela, no total de R$ 3.526,21 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil.
3. CONDENAR
o Banco requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m., devidos desde a data do evento danoso, qual seja: a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ); e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
5. CONDENAR
a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
”

(sic – Id 224547657).

Nas razões recursais, o banco apelante
defende a regularidade da contratação, ao argumento de que a autora tinha pleno com
documentos pessoais, no ato da contratação,
bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na sua conduta, motivo pelo qual não há falar em conversão do contrato em empréstimo consignado, limitação dos juros contratados e devolução dos valores.

Assevera que “
a dívida não é infinita e sequer impagável, o que realmente aconteceu foi que parte Recorrente além de pagar somente o desconto em folha, ora o valor mínimo, deixou em aberto o valor remanescente correspondente à sua fatura, tendo inclusive realizado mais de um saque e compras, que, conforme explicado no “termo de adesão ao contrato de cartão de crédito consignado”, incidiram os juros e encargos se tornando um crédito rotativo”
(sic).

Enfatiza que a parte recorrida “
não descreveu qualquer sofrimento moral acima do suportável, prova que lhe incumbia, nos termos do Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Em verdade, verifica se que a Inicial narra o incômodo provocado pela situação, a ocorrência de enfado ou desconforto, comuns na vida em sociedade e não caracterizadores de dano moral indenizável, visto se tratar de mero aborrecimento”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Id 224547659).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela instituição recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da apelante em litigância de má fé e a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id 224547662).

Preparo foi recolhido (Id 225390651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDREA GREGORIO DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória em desfavor do
SANTANDER (BRASIL) S/A
, alegando, em suma, que é servidora pública e que fora ludibriada, posto que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas apenas empréstimo consignado comum.

Aduz que foi abordada por um dos inúmeros correspondentes bancários, sendo-lhe ofertado um empréstimo consignado, ou seja, para que fosse descontado da folha da sua aposentadoria a margem consignável de no máximo 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos/benefício(s).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
inexistente a relação contratual em relação ao cartão de crédito entre a parte autora e o Banco Santander S.A (Antigo Banco Olé) e consequentemente nulo o contrato descrito na inicial;
condenou o banco
a restituir à parte consumidora todos os valores que lhe foram indevidamente cobrados e pagos, sem prejuízo de eventuais cobranças realizadas em momento posterior ao ajuizamento da ação (a ser apurada em cumprimento de sentença) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir da data do evento danoso (desconto indevido), sendo que, em contrapartida, a parte autora deverá restituir ao requerido as quantias pagas a ela, no total de R$ 3.526,21 (três mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), devidamente corrigida pela tabela prática do TJMT desde a data do pagamento, ficando autorizada a compensação entre os débitos e créditos entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil; condenou o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, acrescido dos consectários legais.

Contra tal sentença se insurge o banco requerido apelante, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a autora apelada contratou livre e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto, uma vez foi assinado com a apresentação dos documentos pessoais e que realizou diversas compras e saques, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifica-se que o banco requerido apelante juntou o contrato
devidamente assinado pela parte autora recorrida
(Id. 224546880), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que
a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência
, uma vez que realizou
vários saques
,
conforme faz prova as faturas acostadas no Id
224546883 - fls. 03, 20, 22, 26 e 88; fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1003192-22.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES – PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

(N.U 1017071-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
,

cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024